Tribunal: TCU
Processo: 023.375/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Universidade Federal de Alfenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 5/9, relativos às admissões de Amanda Naves Berchez, Ronaldo Hernandes, Túlio de Almeida Hermes, Matheus Venga Mendes e de Maurício Megda de Andrade Júnior, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das peças 2, 3 e 4, relativos às admissões de Thayná Larissa Aguilar dos Santos, Luciana Souza Chavasco Vargas e de Laura Machado do Nascimento, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Alfenas/MG; e 9.4. arquivar os autos.